Tribunal: TJES
Processo: 5001041-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001041-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5001041-20.2020.8.08.0000

Agravante: Casas Santa Terezinha Tecidos Ltda

Agravado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito
ativo, interposto por
Casas Santa Tere
z
inha Tecidos Ltda
,
contra
decisão proferida pelo
MM.
Juiz da
1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
que
deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais a agravante sustenta, em síntese, que: (a) as provas dos fatos estão todas pré-constituídas pelo recorrido, na medida em que a CDA discrimina, dentre outras coisas, a base legal e a forma de atualização (VRTE + juros de 1% ao mês) efetivada no crédito do Estado, que destoa frontalmente do entendimento do STF, em regime de repercussão geral (ARE 1.216.078); (b) a ilegalidade da atualização aplicada no crédito do Estado trata-se de matéria exclusivamente de direito, pois pretende discutir se pode o Estado atualizar os seus créditos por meio do VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo mais juros mensais de 1% (um por cento) ao mês; (c) nos termos do entendimento do STF, a legislação do Estado do Espírito Santo só “
pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim
”; (d) é fato notório que a taxa SELIC, durante boa parte dos últimos anos, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês, de forma que a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década; (e) o vício apontado gera a invalidade integral do crédito. Por fim, pugnou pela concessão de efeito ativo ao recurso, com a suspensão da exigibilidade de crédito tributário discutido.

D
ecisão indeferindo o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela
(ID
487753
).

Contrarrazões apresentadas, pelo não provimento do recurso (ID
510210
).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de julho de 2020.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste à recorrente.

Nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

Com a apresentação da exceção de pré-executividade
ora em análise
pretende a
agravante
o reconhecimento da inconstitucionalidade da forma de atualização dos créditos
tributários
do Estado do Espírito Santo, a saber,
VRTE + juros de 1% ao mês,
ao argumento de que
destoa
ria
frontalmente do entendimento do STF,
firmado
em regime de repercussão geral (ARE 1.216.078),
na medida em que
o referido somatório
ultrapassa o valor da
taxa

utilizada pela União para o mesmo fim,
limite para atualização dos créditos dos estados.

Ocorre que, c
omo afirmou
o
magistrad
o
de 1º grau, “
para fins de identificar eventual nulidade da CDA em virtude da suposta cobrança ilegal e arbitrária de juros e correção monetária, seria imprescindível a análise da matéria tendo como base ampla produção probatória, notadamente na via dos embargos do devedor, por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações supra.”.

Isso porque,
consoante tese firmada em regime de repercussão geral, “
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”
(ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Segundo a tese defendida pela
agravante, a suposta ilegalidade da cobrança estaria presente apenas quando
a
forma de atualização do débito
aplicada pelo recorrido
superasse a taxa Selic, o que, segundo afirmou,
teria ocorrido
“
durante boa parte dos últimos anos
”,
não havendo especificado tais períodos,
evidenciando,
assim,
a necessidade de dilação
probatória
para
sua
comprovação.

Dessa forma, se a
elucidação da questão depende da produção de provas, incabível a via estreita da exceção de pré-executividade.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973, quando a Corte local decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min.

Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009).

3. O Tribunal de origem negou a pretensão da recorrente, afirmando que, para se conhecer do pedido trazido no âmbito da exceção de pré-executividade, seria necessária a dilação probatória, incabível na via eleita, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.

4. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se é possível o exame das questões apresentadas em exceção de pré-executividade, como sustentado no apelo excepcional, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1581769/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020)

Por tais razões,
conheço do
recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos da Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”.

2.
Segundo a tese defendida pela
agravante, a suposta ilegalidade da cobrança estaria presente apenas quando
a
forma de atualização do débito
aplicada pelo recorrido
superasse a taxa Selic, o que, segundo afirmou,
teria ocorrido
“
durante boa parte dos últimos anos
”,
não havendo especificado tais períodos,
evidenciando,
assim,
a necessidade de dilação
probatória
para
sua
comprovação.

3.

Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.